Tribunal: TJPA
Processo: 0838136-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838136-07.2021.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: PEDRO SERGIO PESSOA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM 30% DO VALOR LÍQUIDO DOS VENCIMENTOS DO AUTOR – RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0838136-07.2021.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

Apelado: Pedro Sergio Pessoa Vieira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco do Estado do Pará
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por PEDRO SÉRGIO PESSOA VIEIRA contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, ora apelante.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora celebrou com o banco requerido contratos de empréstimo bancário, na modalidade de consignação em pagamento, em que os descontos consignados ultrapassam 30% (trinta por cento) de sua remuneração real.

Vislumbro que o Juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação, determinando que a parte requerida (Banpará) observe o limite de 30% do valor de desconto a título de empréstimo consignado,
sobre os rendimentos líquidos da parte autora.

Inconformado, o Banco do Estado do Pará S.A, interpôs o presente recurso de apelação, apontando, em suma, nulidade manifesta do ato de alteração do valor da causa, sem que o banco tenha sido intimado para apresentar manifestação.

Sustenta impropriedade do deferimento da gratuidade da justiça, diante da inexistência dos requisitos autorizadores à sua concessão.

Assevera que a sentença guerreada deve ser reformada, uma vez que os descontos efetuados no contracheque do apelado estão de acordo e dentro da margem consignável, tendo em vista que foi observado a limitação legal de 30% sobre a remuneração bruta do apelado.

Afirma que houve equívoco nos cálculos expostos na fundamentação da sentença, vez que foi considerado valor diverso do que o apelado realmente recebe.

Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
estabeleceu que a limitação de 30% deve ser aplicada sobre os
rendimentos líquidos do apelado
, o que viola a lei e a pacificada jurisprudência, na esteira dos precedentes do STJ, no sentido de que a limitação é aplicada apenas para os contratos consignados e calculado sobre
o valor do salário bruto.
(id 8996605)

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O apelado Pedro Sérgio Pessoa Vieira apresentou as contrarrazões (Id nº 8996715)

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos do recurso. (id 9491532)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, determinando que a parte requerida observe o limite de 30% do valor de descontos a título de empréstimo consignado, sobre os rendimentos líquidos da parte autora.

I – DA PRELIMINAR

1.1)

INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO APÓS ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

Assevera que houve mudança do valor da causa no transcurso do feito, sendo que o apelante nunca foi intimado para se manifestar sobre o novo valor atribuído à causa pelo recorrido.

Diante disso, requer que seja ordenada a correta adequação do valor da causa, com a intimação do apelante para apresentar manifestação.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 9º e 10, acolheu o princípio do contraditório enquanto garantia de não surpresa, impondo ao juiz o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício - Consoante prescreve o art. 278, do Código de Processo Civil de 2015,
"a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

No caso em tela, preclusa a alegação de nulidade por ausência de intimação sobre o novo valor atribuído à causa. Veja-se que, em que pese a parte não tenha sido intimada para se manifestar acerca do novo valor da causa, a parte ré, ora apelante, manifestou-se nos autos posteriormente, na contestação (id 8996581), momento em que deixou de impugnar sobre o valor da causa.

Conforme anotam em doutrina LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART (“in” Curso de Processo Civil, vol. II, Processo de Conhecimento, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2011, 10ª ed. rev. e atual., p. 626):

“O processo é uma marcha para frente, tendente a atingir certo objetivo predeterminado, que é a prestação integral da tutela jurisdicional.

Para que o processo possa seguir sempre adiante, é preciso que se criem mecanismos destinados a impedir a repetição da prática de atos processuais ou o retorno a fases e atos já praticados, evitando-se, com isso, contradições (entre atos já praticados e outros a serem praticados) e círculos viciosos na tramitação processual.”

Assim, entendo que está preclusa alegação de nulidade da intimação, pois que se absteve, a parte, de alegar o fato na primeira oportunidade em que falou nos autos.

Desse modo,
rejeito tal preliminar.

1.2)

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Assevera o apelante que pelos documentos acostados na inicial depreende-se que o apelado percebe mensalmente o valor de R$-15.732,28, remuneração que não se enquadra na expressão “pobre no sentido da lei”.

Afirma que não há nos autos qualquer declaração de pobreza ou indício de que o recorrido não está em condições de pagar as custas do processo.

Desse modo, pugna pela revogação dos benefícios de assistência gratuita, diante de inexistência dos requisitos essenciais à sua concessão.

Tal impugnação não merece prosperar.

Vislumbro que a declaração de pobreza esta constante no id 8996569.

A alegação de pobreza possui presunção de veracidade relativa e pode ser impugnada, bem como aferida pelo juiz da causa, quando houver dúvidas que a parte não faça jus ao benefício (Lei nº 1.060/50, art. 5º, caput).

Nesse sentido, a orientação do c. STJ:

“A assistência judiciária, em consonância com o disposto na Lei n.º 1.060/50, depende da simples afirmação da parte interessada na própria petição inicial de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Contudo, nada impede que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, proceda o magistrado à aferição da real necessidade do requerente, análise intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto” (AgRg no AREsp 527.101/MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 5.9.2014)”

Diante disso, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas físicas, basta a simples afirmação do interessado de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, na medida em que concorre em favor destas a
presunção
de hipossuficiência econômica, razão pela qual
mantenho o deferimento da justiça gratuita em favor do apelado.

II - MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que o empréstimo consignado é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas.

Compulsando os autos, tratando-se o autor de servidor público, cabe destacar o que estabelece o art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006:

Art. 126.
As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 7.084, de 2008).

À proposito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
CONSIGNADO
. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016). 2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 3. In casu, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que este pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.
4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015). 5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014). 6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto
consignado
em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017)

Portanto, pacificado o entendimento de que os descontos relativos a créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de
30% (trinta por cento)
da remuneração do contratante.

É importante ressaltar, que a jurisprudência do
STJ
tem considerado razoável o desconto de até
30
% do
salário

líquido
do
servidor
realizado diretamente da sua folha de pagamento, não autorizando abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de não comprometer o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Devem ser incluídos nessa
limitação
os descontos havidos na conta em que recebe o
salário
, pois os abatimentos são automáticos e consomem a verba salarial, prejudicando drasticamente a manutenção de forma digna, com um mínimo substancial.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS.
PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.805 DO STJ. PRECEDENTES DO TJPA. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITOU O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

(10851223, 10851223, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, o crédito consignado em folha de pagamento, deve ser limitado ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor. 2. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste Sodalício quanto a limitação em 30% (trinta por cento) do vencimento líquido dos servidores públicos para fins de margem consignável, sob pena de inviabilizar o seu próprio sustento ou de sua família. 3. No caso em comento, não merece reparos a decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão dos descontos decorrentes dos empréstimos contraídos entre a parte Agravada e o banco Agravante, cuja subsistência vinha sendo comprometida em razão de descontos sucessivos em sua renda mensal, superiores ao limite permitido de 30% (trinta por cento). 4. O pedido de cobrança do débito por outros meios não pode ser conhecido por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância, pois não foi apresentado e, consequentemente, não foi enfrentado pelo magistrado a quo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00153386820218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 08/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

Superada essa questão, passo a análise das demais insurgências levantadas pelo apelante.

Irresignado, o apelante aduz que o cálculo constante na sentença está equivocado, pois o Juízo
a quo
indicou na sentença que o apelado percebe R$-12.848,30, deixando de atentar que a remuneração bruta do mesmo é composta também por “outras vantagens”, no valor de R$-R$-2.833,98, que somado ao valor antes referenciado resulta na remuneração integral sobre a qual deve incidir a limitação legal ordenada.

Diante disso, o apelante afirma que a limitação de empréstimo em 30% deve ser calculada com base na somatória de todas as parcelas que compõe a remuneração bruta do apelado, que no caso é a somatória do “total bruto remunerado” mais o valor de “outras vantagens”, que importa em R$-15.732,28, valor do qual é extraído o percentual de 30%, que resulta em R$-4.719,68, ou seja, compatível com a margem fornecida pelo órgão pagador em fevereiro/2021.

Todavia, esse entendimento não merece prosperar.

Primeiro porque as “outras vantagens” constante no contracheque do apelado já está englobado no “total bruto remunerado”, sendo equivocada a ideia de somar essas parcelas.

Segundo porque o percentual de 30% deve ser calculado com base no
salário líquido do servidor
, conforme já exposto em tópico anterior.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2022